Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-12.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001839-12.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRISCILLA ALVES ROCHA

Advogado(s)
:
THIAGO CALMON DE ARAUJO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. EXAME LABORATORIAL. RESULTADO FALSO POSITIVO PARA HIV DIVULGADO A GESTANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Priscilla Alves Rocha e por Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, R$ 81,68 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios. A controvérsia decorre da disponibilização, em aplicativo da operadora, de resultado laboratorial falso positivo para HIV à autora, então gestante, sem prévia confirmação, orientação ou suporte médico, o que lhe causou sofrimento emocional significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço médico-laboratorial, especialmente no tocante à divulgação de resultado falso positivo para HIV; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, de modo que a responsabilidade da operadora é objetiva e as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor (CDC, arts. 6º, 14, 47 e 51).

4. A divulgação de resultado falso positivo para HIV, especialmente a gestante no início da gravidez, configura falha grave na prestação do serviço, por ausência de confirmação diagnóstica prévia e por violação ao dever de informação previsto na Portaria SVS/MS nº 151/2009 e RDC/ANVISA nº 302/2005.

5. O sofrimento emocional decorrente da falsa informação atinge patamar de dano moral indenizável, por comprometer a dignidade, a saúde emocional e a segurança da autora, especialmente diante do contexto de gravidez e da natureza estigmatizante do diagnóstico.

6. A conduta da operadora revela omissão relevante, por ter veiculado informação sensível por meio de aplicativo, sem suporte técnico ou médico, contrariando o dever de cautela inerente à atividade de saúde.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o fornecimento de resultado incorreto em exame médico configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil e dano moral, sobretudo quando envolve enfermidades de alta carga emocional e estigmatização social.

8. A indenização inicialmente fixada em R$ 6.000,00 mostra-se desproporcional à extensão do abalo, sendo razoável sua majoração para R$ 15.000,00, conforme critérios do método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ.

9. O valor de R$ 81,68 a título de danos materiais permanece devido, pois corresponde a despesa com exame confirmatório realizado por iniciativa própria da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da autora provido. Recurso da operadora desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
8001839-12.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente,
PRISCILLA ALVES ROCHA
e
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela Autora e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela HAPVIDA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)